Tribunal: TJPA
Processo: 0810345-54.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810345-54.2025.8.14.0000

PACIENTE: ALEX MOREIRA BENTO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO OURILÂNDIA DO NORTE

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE MILÍCIA PRIVADA, EXTORSÃO, CONSTRANGIMENTO ILEGAL, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E INVASÃO DE DOMICÍLIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INCABÍVEIS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
que objetiva a revogação da prisão preventiva de paciente denunciado pela suposta prática dos crimes de milícia privada, extorsão, constrangimento ilegal, porte ilegal de arma de fogo e invasão de domicílio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os requisitos da prisão preventiva estão presentes; e (ii) avaliar a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas em razão da favorabilidade dos predicados pessoais do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública e na gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
, que envolveu uso e guarda de armas de fogo, além de constrangimento da vítima em contexto de conflito rural, relevando a necessidade de manutenção da segregação do coacto.

4. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se inadequada e insuficiente para resguardar à ordem pública, sendo irrelevante a existência de condições pessoais favoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Ordem conhecida e denegada.

Teses de julgamento:
“1. A gravidade concreta da conduta em crimes de milícia armada e extorsão justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. Medidas cautelares diversas são insuficientes para proteger a ordem pública, sendo irrelevantes as condições pessoais favoráveis do acusado”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 179.053/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 28.08.2023; STJ, AgRg no RHC n. 204.085/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 04.11.2024; STJ, AgRg no RHC n. 218.321/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 03.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 9 a 11 de setembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de ALEX MOREIRA BENTO, no qual se aponta ilegalidade na prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, acusado da prática dos crimes de milícia privada, extorsão, constrangimento ilegal, porte ilegal de arma de fogo e invasão de domicílio, sob o argumento de fundamentação genérica e ausência dos requisitos legais, ressaltando a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas por deter predicados pessoais favoráveis.

Nesse contexto pugna, liminarmente e no mérito, pela revogação da custódia e expedição de alvará de soltura em favor do coacto, ainda que clausulado.

Indeferida a liminar (ID 27135083) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 27273988), a Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento da impetração (ID 27774416).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, a ordem não deve ser concedida.

A hipótese dos autos é de paciente que teve a prisão preventiva decretada e mantida em razão da suposta prática dos crimes de milícia privada, extorsão, constrangimento ilegal, porte ilegal de arma de fogo e invasão de domicílio, e objetiva a revogação da custódia sob o argumento de não preenchimento dos requisitos legais da segregação preventiva e necessidade de substituição por medidas cautelares diversas.

Segundo entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes de extorsão e milícia armada, “a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa”, sendo “que o
modus operandi
e a periculosidade demonstrada nessa espécie de delito constituem motivação idônea à decretação da prisão preventiva” (STJ,
AgRg no RHC n. 179.053/RJ
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 28.08.2023).

Na espécie, o juízo impetrado não se afastou da diretriz jurisprudencial acima referenciada ao decretar a prisão preventiva para garantir a ordem pública, diante da gravidade em concreto da conduta, com base na fundamentação seguinte:

“A prisão preventiva, como qualquer medida cautelar, pressupõe a existência do fumus boni iuris (ou
fumus comissi delicti
) e do periculum in mora (ou
periculum libertatis
).

O
fumus boni iuris (ou fumus comissi delicti)
representa a fumaça do cometimento do delito, consubstanciado na prova da existência da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria ou participação do agente.
No caso dos autos, tenho que presente o fumus boni iuris (ou fumus comissi delicti).

Neste sentido, a prova da materialidade e de indícios de autoria, exigida neste incipiente momento processual, resta apontada pelo depoimento da vítima, testemunha, bem como no auto de apreensão [ID 143643942, págs. 05/19], que demonstram indícios de que os acusados ALEX MOREIRA BENTO e OTAHIL VIEIRA BARRETO constituíam milícia privada, juntamente com o policial militar e acusado RONYSON SUDARIO RAMOS GOMES, com o objetivo de constranger a vítima e auferir vantagem ilícita, sendo ainda que os suspeitos ALEX e RONYSON foram surpreendidos em posse de 03 (três) armas de fogo, sendo: 01 (uma) carabina calibre 40, modelo CTT40-C; 01 (uma) pistola calibre 9mm, marca IWI MASADA; e 01 (um) revólver calibre 38, marca TAURUS, expressiva quantidade de munições, objetos militares e materiais de uso exclusivo da Polícia Militar do Estado do Pará.

Outrossim, os indícios suficientes de autoria restam evidenciados pelo depoimento da vítima, da testemunha e dos policiais [ID 143643942, págs. 05/19], que se mostram coerentes e objetivos, não havendo, neste incipiente momento, que se falar em ausência de higidez dos mesmos.

Na mesma toada, tenho que o
periculum in mora (ou periculum libertatis)
também resta presente nos autos. Este, representa, nos termos do caput do art. 312 do Código de Processo Penal, o risco de que a liberdade do agente venha a causar prejuízo à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

No caso dos autos, tenho que necessária a custódia preventiva a fim de se garantir a ordem pública e aplicação da lei penal.

Conforme narrado, os acusados, além de serem surpreendidos em posse de uma vasta lista de armamentos [id 143643942 – pág. 5/6], constata-se ainda as condutas de terem ameaçado a vítima, constrangendo-a com ‘modus operandi’ assemelhado a milícia armada, conforme os depoimentos já apresentados. Portanto, a ordem pública de Ourilândia do Norte-PA, neste momento, precisa ser assegurada em virtude da gravidade concreta dos agentes.

Importante destacar as informações colhidas no que toca à periculosidade em concreto que resta evidenciada não apenas pela quantidade e potencial lesivo das armas apreendidas, mas também pelo contexto da prisão, que indicam que o suspeito, que empreendeu fuga, OTAHIL VIEIRA BARRETO proferiu ameaças contra a vítima, acompanhado de ALEX MOREIRA BENTO e RONYSON SUDARIO RAMOS GOMES, que estavam encapuzados e fortemente armados em propriedade rural, em situação conflituosa envolvendo disputas por rebanho bovino, gerando fundado temor na vítima que, acreditando tratar-se de pistoleiros, imediatamente acionou a polícia.

Portanto, pela gravidade concreta do crime, tais circunstâncias revelam acentuada periculosidade dos agentes, bem como a necessidade de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, de tal modo que as medidas previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes para a consecução do referido efeito.

Assim, anoto, nos termos do art. 282, §6°, do CPP, ser a prisão preventiva a medida cautelar adequada ante o cenário acima indicado.

Além disso, em relação ao requisito do art. 313 do CPP, observo que também se encontra atendido, uma vez que o delito sob análise possui previsão em abstrato de pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos (inciso I, do art. 313 do CPP).

Noto, ainda, que gravidade concreta dos delitos praticados, evidenciada pelo arsenal bélico empregado e pela natureza da suposta milícia constituída, torna insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP. A mera aplicação de medidas restritivas não possui a eficácia necessária para conter a periculosidade demonstrada pelos agentes e garantir a ordem pública. A custódia cautelar, no momento, é a única medida proporcional à gravidade dos fatos e adequada aos fins da persecução penal.

Ante o exposto, acolhendo representação do Ministério Público, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de ALEX MOREIRA BENTO e OTAHIL VIEIRA BARRETO, qualificados, nos termos do art. 311 do CPP, em razão de estarem presentes os requisitos constantes dos arts. 312 e 313, I, ambos do CPP e por se revelarem inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ressaltando-se que, caso venham a surgir novos elementos de convicção, poderá haver reapreciação da medida”. (Processo n. 0800634-65.2025.8.14.0116, ID 143742202, grifo nosso).

Em audiência de custódia, o juízo impetrado reiterou a necessidade de manutenção da segregação como garantia da ordem pública, enfatizando que “não houve qualquer alteração substancial da situação que justificou a prolação da decisão anterior, partindo dos pressupostos, quais sejam, materialidade e indícios de autoria”, bem assim na “fundamentação no tocante a garantia da ordem pública em razão da periculosidade em concreto” do agente, ressaltando, ainda, a contemporaneidade da medida e a insuficiência da aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere (ID 27094016, mídias audiovisuais, 03:46 min).

Nesse contexto, a prisão preventiva do paciente encontra-se lastreada em fundamentação idônea, em consonância com o entendimento firmado pela Corte Especial no sentido de que “a gravidade concreta do crime praticado, especialmente quando há violência ou grave ameaça no
modus operandi
empregado, é fundamentação idônea e apta a justificar a segregação cautelar” (STJ,
AgRg no RHC n. 204.085/MG
, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 04.11.2024).

Sendo assim, “a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é inviável, pois a gravidade dos delitos indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do paciente”, sendo que “a alegação de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva, quando comprovada sua imprescindibilidade” (
AgRg no RHC n. 218.321/RS
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 03.09.2025), situação retratada nos autos.

Diante do exposto, conheço e denego a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 14/09/2025